Tribunal: TCU
Processo: 003.944/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1421/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação apresentada pela Procuradoria da República no Amazonas - Ministério Público Federal (MPF), acerca de possíveis irregularidades no Conselho Regional de Administração do Amazonas - CRA/AM, nos exercícios de 2012 a 2016, na presente oportunidade apreciando pedido de parcelamento de multas aplicadas por meio do Acórdão 1057/2021-TCU-Plenário , mantidas por meio do Acórdão 1540/2021-TCU-Plenário . Considerando que foram apresentados pedidos de parcelamento de multas em doze parcelas por José Carlos de Sá Colares (peça 126), Inácio Guedes Borges (peça 127), Edmilson da Silva Bandeira (peça 128) e Antônio Jorge Cunha Campos (peça 129); Considerando, afinal, a instrução técnica de peça 132, bem como o Parecer do MP/TCU à peça 136, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, a solicitação de parcelamento apresentada por José Carlos de Sá Colares, Inácio Guedes Borges, Edmilson da Silva Bandeira e Antônio Jorge Cunha Campos para pagamento das multas a que aludem o item 9.2 do Acórdão 1057/2021-TCU-Plenário , em doze parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, bem como alertar os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 003.944/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antônio Jorge Cunha Campos (XXX.548.602-XX); Edmilson da Silva Bandeira (XXX.782.812-XX); Inacio Guedes Borges (XXX.584.932-XX); José Carlos de Sá Colares (XXX.796.402-XX). 1.2. Interessados: Antonelly Construcoes e Servicos Eireli (04.718.687/0001-56); Nelsonez Souza da Costa (14.726.800/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Paulo Victor Solart Coelho (14212/OAB-AM), Frederico Santos Paiva (6569/OAB-AM) e outros, representando Conselho Regional de Administração do Amazonas; Inacio Guedes Borges (11964/OAB-AM) e outros, representando Antônio Jorge Cunha Campos; Igor de Mendonca Campos (766/OAB-AM), representando Nelsonez Souza da Costa; Inacio Guedes Borges (11964/OAB-AM), representando José Carlos de Sá Colares; Inacio Guedes Borges (11964/OAB-AM), representando Edmilson da Silva Bandeira.